Tribunal: TJDFT
Processo: 0007473-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007473-43.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: AUGUSTUS SERGIO DA SILVA TEIXEIRA, CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS APELADO: ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS, AUGUSTUS SERGIO DA SILVA TEIXEIRA, CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS, TANIA SILVIA TEIXEIRA, MARCO AURELIO SILVA DOS SANTOS, ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, ESPÓLIO DE EDNA SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TANIA SILVIA TEIXEIRA D E S P A C H O Na petição de ID 53435462, a d. causídica comunica o falecimento da parte AUGUSTUS SERGIO SILVA TEIXEIRA, acostando a certidão de óbito, ao ID 53763126. Diante desse novo contexto, o falecimento da parte impõe a suspensão do processo até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes. Ademais, é cediço que, com a morte da parte, o mandato de seu advogado é extinto (art. 682 do Código Civil) e ocorre a perda superveniente da capacidade postulatória, impondo, nesse caso, a necessária sucessão processual para a regularização do aludido pressuposto. Dessa forma, com supedâneo no art. 313, I, §1o, e no art. 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para possibilitar que o representante legal do recorrente AUGUSTUS SERGIO SILVA TEIXEIRA regularize o polo ativo do recurso adesivo (ID 51943773), com a habilitação do espólio ou dos herdeiros, indicando-se o inventariante e juntando aos autos nova procuração ad juditia, outorgada pelos herdeiros ou pelo Espólio, representado pelo inventariante. Decorrido o prazo ou atendida a determinação supra, venham os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora